Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À HABITUALIDADE CRIMINOSA DO RÉU. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da Terceira Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento à apelação do réu para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter considerado integralmente os fundamentos da sentença que afastaram a minorante com base na habitualidade criminosa do réu, demonstrada por registros de atos infracionais e medidas socioeducativas extintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a suposta habitualidade criminosa do réu como fundamento para afastar o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, assentando que a mera existência de atos infracionais ou ações penais em curso não comprova, por si só, a dedicação do réu a atividades criminosas.
5. O entendimento adotado está em conformidade com o Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, que exige elementos concretos para afastar a minorante, sendo insuficiente a simples existência de registros na Justiça da Infância e Juventude.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
7. A insurgência do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2. Para o afastamento do tráfico privilegiado, exige-se a demonstração concreta da dedicação do réu a atividades criminosas, não sendo suficiente a mera existência de atos infracionais ou ações penais em curso.
3. O órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as teses defensivas, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.121/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, Tema Repetitivo no 1139; TJDFT, Acórdãos no 1946153, 1939406 e 1845995.